Tribunal: TJMT
Processo: 1027454-83.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027454-83.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO BARBOSA - CPF: 522.478.301-10 (RECORRIDO), JAIR DE SOUSA MOREIRA - CPF: 468.409.401-44 (ADVOGADO), GIANCARLO DE LARA FERRI - CPF: 581.466.951-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1027454-83.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Jose Roberto Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. ENERGISA. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO QUITADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

O protesto de título quitado configura ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ)

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC/2015,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por JOSE ROBERTO BARBOSA em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

para
DECLARAR
a inexistência do débito que gerou o protesto do nome da parte Autora, objeto desta reclamação, bem como
CONDENAR
a Requerida ao pagamento de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data do evento danoso.
Torno definitiva
a liminar anteriormente concedida nos autos”.

No presente caso, restou evidenciado que o nome do autor foi protestado indevidamente pela Reclamada, por débito vencido em 18/11/2019, no valor de R$ 980,83, o qual foi quitado em 13/11/2019, sendo o protesto realizado em 24/01/2022.

A título de esclarecimento, em consulta a ação anteriormente ajuizado pelo autor, PJE n. 1011132-22.2021.8.11.0001, verifico que o débito declarado indevido foi o no valor de R$ 698,06, com vencimento em 10/11/2019, em razão da ausência de prova da origem de tal obrigação, haja vista o consumidor já ter realizado o pagamento de outra fatura também com vencimento em 11/2019, a saber, a fatura no valor de R$ 980,83, a qual foi quitada em 13/11/2019.

Desta forma, não se trata de protesto de dívida já declarada inexistente, pois, o débito declarado inexistente foi o no valor de R$ 698,06 e não o de R$ 980,83. Trata-se o presente caso de protesto de título quitado.

Com efeito, restou caracterizado o ato ilícito por parte Recorrente, consistente na apresentação para protesto de obrigação quitada, fato que constitui ato ilícito e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade “
in re ipsa
”, que prescinde da prova do dano, bastando a prova do fato.

Entretanto, conforme CERTIDÃO POSITIVA juntada na inicial, verifico que, quando o nome do autor foi protestado (24/01/2022), já existiam outros dois protestos registrados em seu nome, tendo como credor a Procuradoria Geral do Estado, sendo o primeiro datado em 09/01/2019 e o outro em 20/08/2019, conforme abaixo se vê:

Deste modo, é caso de aplicação do disposto na Súmula 385 do colendo STJ que tem a seguinte redação:

"Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento".

A inscrição indevida
comandada pelo credor
em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja indenização por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385/STJ. (Recurso repetitivo no REsp 1.386.424 – Tema 922)

Nesse sentido, foi aprovada a Súmula 22
da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

“A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente”.

Cabe ainda esclarecer que as Autorizações para Cancelamento de Protestos juntadas pelo autor, autorizam o cancelamento dos protestos, em razão da quitação/parcelamento dos títulos, sendo as autorizações datadas em 31/01/2022 e 04/02/2022. Ou seja, os títulos protestados pela Procuradoria Geral do Estado eram devidos, sendo a quitação/parcelamento realizada em momento posterior a data do protesto do título apresentado pela Energisa S.A..

Por tais motivos, restando comprovado que os protestos preexistentes eram legítimos, de ofício, aplico o Enunciado da Súmula 385 do STJ, para excluir o valor da condenação a título de dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir a condenação a título de dano moral. Deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios por ter sido dado provimento em parte substancial ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022